Tribunal: STF
Processo: ARE 1341947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 49), interposto em 13.02.2023 (eDOC 52), contra decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso interposto pelo ora Agravado, nestes termos (eDOC 48):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 2, p. 47):



    “Ação de cobrança - diferença de correção monetária - Recibo de Depósito Bancário (RDB) - ausência de erro material da r. sentença - interesse da União - Súmula n° 150 do Superior Tribunal de Justiça - aplicação mitigada - legitimidade passiva do agente financeiro - ausência de responsabilidade - denunciada da lide afastada - prazo prescricional vintenário reconhecido - prescrição não configurada - inexisténcia de quitação - "Plano Verão" - índices de janeiro e fevereiro de 1989 - 42,72% e 10,14% - direito adquirido do depositante - juros remuneratórios não pleiteados - concessão de ofício - inadmissibilidade - atualização pelos índices do Recibo de Depósito Bancário até a propositura da ação, e, desse termo em diante, pela Tabela Prática deste Tribunal - art. 10, § 20 da Lei n° 6899/81 - recurso parcialmente provido para esses fins”. 



    O agravo regimental interposto contra a decisão monocrática exarada em sede de embargos de declaração foi desprovido, ocasião em que o Tribunal de origem esclareceu (eDOC 2, p. 82-83):



    “Inicialmente, destaque-se que a r. decisão monocrática impugnada, ao negar seguimento aos embargos de declaração, bem anotou que "a matéria invocada nas razões recursais foi devidamente exposta(fls. 223/233), tendo o V. Acórdão deixado claro o entendimento da Turma Julgadora no sentido de que 'o MM. Juízo a quo, após tratar dos índices da poupança, anotou que 'os índices pleiteados se aplicam ao recibo de depósito bancário pós -fixado' (fls. 129), que constitui o contrato objeto da presente demanda" (fls. 225), acrescentando que "os valores devem ser apurados, abrangendo a correção monetária pelos índices aplicáveis ao Recibo de Depósito Bancário até a data da propositura da ação, quando o importe será "consolidado", e passará, na forma do disposto no art. 1°, §2° da Lei n° 6899/81, a ser corrigido pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada por esta Corte de Justiça, pois reflete a real perda do valor da moeda' (fls. 232).". 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 99-104):



    “Além do fato de inexistir ato jurídico perfeito ou direito adquirido à manutenção do regime legal sobre índices de correção monetária uma vez que as partes, quando da celebração da aplicação financeira, elegeram um índice que estava sujeito ao arbítrio de outrem (Estado), mesmo que se admita a existência de tais institutos jurídicos em favor da recorrida, o que somente se admite ad argumentandum, os mesmos não foram violados haja vista que, tratando-se o "Plano Verão" de uma norma de ordem pública, sua aplicação é imediata, inclusive sobre os contratos celebrados anteriormente a sua entrada em vigor e cujos efeitos prolongam-se no tempo.



    (...)



    Para que não restem dúvidas, transcreve-se trecho do voto do Ministro Eros Grauno julgamento no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 217.561-4, cujo acórdão segue anexo: 



    (...)



    Como se pode observar, sendo a Lei 7.730/89 (Plano Verão) uma norma de ordem pública, sua aplicação é imediata, não se falando em violação a ato jurídico perfeito e, muito menos, a direito adquirido como afirmado na sentença de primeiro grau e confirmado no acórdão recorrido”. 



    Ao final, pleiteia-se, “em razão da contrariedade ao inciso XXXVI do art. 5° da Constituição Federal pelo indevido reconhecimento de direito adquirido a padrão/índice de correção monetária e da suposta violação de tal garantia (direito adquirido) pela incidência imediata da Lei 7.730/89 (Plano Verão) sobre as aplicações contratadas antes da sua entrada em vigor, mas cujos efeitos prolongaram-se no tempo, seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos iniciais” (eDC 2, p. 104). 



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a alegada afronta à Constituição da República, no caso, demandaria o reexame de matéria infraconstitucional (eDOC 5, p. 100). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Recorrente.



    Preliminarmente, ressalto que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação afastou o Tema 264 da repercussão geral, nestes termos (eDOC 2, p. 42):



    “Inicialmente, destaque-se que não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de sobrestamento do feito nos termos em que pleiteado pelo apelante às fls. 2091210, uma vez que o objeto do Recurso Extraordinário n° 626.307, de relatoria do Ministro Dias Toffolli, é a diferença de correção monetária do Plano Verão relativa às cadernetas de poupança, diverso, portanto, do caso vertente, como bem destacou o apelante, exaustivamente, em suas razões recursais. E, nesse aspecto, não há que se falar em erro material da r. sentença, tendo em vista que o MM. Juízo "a quo", após tratar dos índices da poupança, anotou que "os índices pleiteados se aplicam ao recibo de depósito bancário pós-fixado" (fls. 129), que constitui o contrato objeto da presente demanda. 



    (...)



      No que concerne ao Plano Verão, observe-se que a Medida Provisória n. 32, de 15 de janeiro de 1989, convertida na Lei n. 7.730, de 31 de janeiro de 1989, extinguiu a OTN, que tinha como indexador o [PC, índice que até então era utilizado para reajuste do Recibo de Depósito Bancário firmado pelas partes, estabelecendo, em seu art. 17, uma nova disciplina para reajuste das aludidas aplicações financeiras.  



    A evidência, "a nova disciplina legal (art. 17, inciso 1, da Lei n. 7.730, de 31 de janeiro de 1989) não poderia atingir situações jurídicas constituídas sob a égide da legislação anterior. É hipótese de incidência imediata da lei, mas não retroativa" (STJ, REsp n. 16.162, Relator Ministro Barros Monteiro, 4a. Turma) 



    Isso porque, por meio do contrato firmado entre as partes, a instituição financeira se obrigou a corrigir a aplicação utilizando como indexador o índice vigente à época da contratação, por conseguinte, a nova lei, estabelecendo índice diverso do contratado, não poderia retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, sob pena de violar o direito adquirido do contratante.



    (...)



    Assim, considerando o direito adquirido e a impossibilidade de retroação do novo diploma legal, indubitável a aplicação do IPC como índice de correção das cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989”. 



     



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF 77, em caso similar, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 05.05.2020, reconheceu a ausência de direito adquirido aos índices de correção monetária e a possibilidade de aplicação imediata da lei, em relação à norma de natureza estatutária, em acórdão assim ementado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Existência de relevante divergência interpretativa. Plano Real. Transição da moeda antiga para a nova. Artigo 38 da Lei nº 8.880/94. Bases a serem tomadas para o cálculo dos índices de correção monetária atinentes a julho e agosto de 1994. Artigo criado para que houvesse a exata mediação da inflação antes e depois da alteração da moeda. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das obrigações reajustáveis. Inexistência de expurgo inflacionário. Dispositivo imanente à alteração da moeda. Novo regime monetário. Norma de natureza estatutária ou institucional. Possibilidade de aplicação imediata. Ausência de violação do art. 5º, XXXVI, da CF/88. Procedência da ação. 1. O art. 38 da Lei nº 8.880/94 (cuja origem remonta ao art. 36 da MP nº 494/94), estabelecedor das bases a serem tomadas para o cálculo dos índices de correção monetária em julho e agosto de 1994, ensejou a precisa medição da inflação antes e depois da substituição do cruzeiro real pelo real, bem como a preservação do equilíbrio econômico-financeiro das obrigações reajustáveis por ele alcançadas. 2. O dispositivo, imanente às normas responsáveis pela alteração da moeda, não promoveu, quanto àqueles meses, expurgo inflacionário. 3. Consoante o entendimento da Corte, normas que tratam de regime monetário, como aquelas que substituem uma moeda por outra, são de natureza institucional e estatutária, e não apenas de ordem pública, não sendo possível opor a sua aplicação imediata cláusula de proteção ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito. Precedentes. Jurisprudência aplicável ao presente feito. 4. É válida a aplicação de índices de correção monetária calculados de acordo com os comandos do caput do art. 38 da Lei nº 8.880/94, como, por exemplo, o IGP-2, apurado pela Fundação Getúlio Varga (FGV). Também é legítimo o parágrafo único do dispositivo ao dispor que, observado o parágrafo único do art. 7º da mesma lei, é nula e não produz efeitos a aplicação de índices, para fins de correção monetária, calculados sem obedecer a tais comandos. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, declarando-se a constitucionalidade do art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e consignando-se que a aplicação imediata desse dispositivo não viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 6. Tese proposta: “é constitucional o art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não importando a aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”. 



    Aponto, ainda, o paradigma da repercussão geral ARE 1.288.550-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.02.2022, ocasião em que, ao analisar a alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, foi enfrentada questão relativa à correção monetária ao FGTS (Tema 1112), concluindo-se por sua natureza estatutária, em aresto que está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NATUREZA JURÍDICA ESTATUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR II (FEVEREIRO/1991). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 226.855. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE SUPERAÇÃO PELO JULGAMENTO DO RE 611.503. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. No RE 226.855, DJ de 13/10/2000, o TRIBUNAL PLENO assentou que a natureza do FGTS é estatutária por decorrer da lei e por ela deve ser disciplinado; desse modo, o FGTS não se confunde com as cadernetas de poupança, que têm natureza contratual. 2. Por tal razão, decidiu que a correção das contas do FGTS no mês de fevereiro de 1991 deve ser feita com base na MP 294 (convertida na Lei 8.177/1991), vigente naquela data e que alterou o critério de atualização de BTN para TR, pois não há direito adquirido a regime jurídico. 3. No RE 611.503-RG, Tema 360 da repercussão geral, Dje de 19/3/2019, esta CORTE não adentrou no mérito da matéria analisada no RE 226.855; ao contrário, cingiu-se a declarar a constitucionalidade, ante o art. 5º, XXXVI, da CF (coisa julgada), do parágrafo único do art. 741 do CPC, que prevê as hipóteses de desconstituição de sentença exequenda por vício de inconstitucionalidade. 4. Assim, mesmo após o julgamento do Tema 360, a jurisprudência consolidada do STF manteve o mesmo entendimento do que foi decidido no RE 226.855. No caso sob análise, o acórdão recorrido está alinhado a essa orientação. 5. Agravo conhecido para, desde logo, negar provimento ao Recurso Extraordinário, com a reafirmação da jurisprudência dominante desta CORTE, consoante a disposição do art. 323-A do Regimento Interno, com a fixação da tese nos termos propostos pelo Min. Presidente, LUIZ FUX: "Inexiste direito adquirido à diferença de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS referente ao Plano Collor II (fevereiro de 1991), conforme entendimento firmado no RE 226.855, o qual não foi superado pelo julgamento do RE 611.503 (Tema 360)”. 



    A propósito, em caso análogo, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 966.400-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 04.05.2021:



    “Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 97 da Constituição Federal, manejado pelo Banco Central do Brasil, com base no art. 102, III, da Lei Maior, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual negado provimento à apelação dos ora agravados. 



    A matéria debatida, em síntese, diz com a constitucionalidade da aplicação do art. 38 da Lei nº 8.880, de 1994, para a correção monetária de contratos firmados antes de sua vigência. 



    Assiste razão ao agravante. 



    De fato, a matéria versada no apelo extremo, relativa à constitucionalidade da aplicação do art. 38 da Lei nº 8.880/1994, para a correção monetária de contratos firmados antes de sua vigência foi objeto de exame por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADPF 77, cuja decisão final transitou em julgado em 13.5.2020, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do mérito do apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário aparelhado na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 97 da Constituição Federal, manejado pelo Banco Central do Brasil, com base no art. 102, III, da Lei Maior, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual negado provimento à apelação dos ora agravados. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário e no agravo regimental, concluo que assiste razão ao recorrente. 



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, negou provimento ao à apelação dos ora agravados para garantir o direito ao resgate dos títulos de créditos adquiridos – Notas do Tesouro Nacional – “na forma contratada, pelo índice pactuado, não se aplicando a sistemática de correção monetária instituída no art. 38 da Lei no. 8.880/94, sob pena de violar-se o ato jurídico perfeito”. O acórdão está assim ementado: 



    (...)



    Nesse contexto, verifico que entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, no sentido de que “É constitucional o art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não importando a aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”. O acórdão está assim ementado: 



    (...)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Julgo prejudicado o agravo regimental. Invertidos os ônus da sucumbência”. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, conforme jurisprudência acima citada, nos termos do art. 932, V, “b” do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF, para, no tema do presente recurso extraordinário, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condeno a parte Recorrida, nas custas processuais e em honorários advocatícios em 10%, a serem apurados na fase de execução, considerando a sucumbência recíproca”. 



    Nas razões do presente agravo regimental, preliminarmente, a ora Recorrente alega que o recurso extraordinário da parte contrária não preencheu todos os requisitos de admissibilidade, tendo em vista que a parte Recorrida não comprovou, com documento idôneo, para fins de demonstração da tempestividade do recurso, a suspensão dos prazos processuais, considerando que (eDOC 49, p. 3):



     



    “2.5 Para dar suporte às suas alegações, o ora agravado apresentou apenas capturas de tela de celular (“print screen”) com fragmentos de notícias, de no máximo um parágrafo, que não informam sequer o ato formal do e. TJSP ou a publicação no diário oficial contendo a mencionada suspensão dos prazos processuais nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2018. Os trechos das notícias supostamente extraídas do site do e. TJSP, afirmando que os prazos processuais foram suspensos nos dias supracitados devido à paralisação dos caminhoneiros (fls. 280/281 dos autos físicos) vieram sem qualquer indicação do ato formal ou publicação no diário oficial da aludida suspensão de prazos. Na referida captura de tela, não consta endereço eletrônico ou qualquer outra informação sobre a origem e data, havendo apenas a seguinte frase “TJSP SUSPENDE PRAZOS PROCESSUAIS NESTA QUARTAFEIRA” (fls. 282 – dos autos físicos), não sendo possível identificar a qual data se referia tal suspensão. 



    2.6. Para comprovar a tempestividade, a prova da suspensão ou interrupção do prazo e/ou expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo (cópia da lei, ato normativo ou certidão exarada por servidor habilitado). 



    (...)



    2.7. Além da falta de prova da suspensão dos prazos processuais durante a “greve dos caminhoneiros”, é importante assinalar que o ora Agravado também não comprovou adequadamente a existência de feriado local. Isso porque apresentou cópia de suposto ato normativo que não preenche os requisitos necessários, já que o CPC de 2015 prevê, no art. 1.003, §6º, que a comprovação do feriado local deve ser feita no ato de interposição do recurso. Foi justamente por essa razão que o e. STJ, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso especial do BANCO MUFG BRASIL simultaneamente interposto com o recurso extraordinário ora em comento, chegou à conclusão – inequívoca – de que o recurso em questão era intempestivo”. 



    No mérito, sustenta que, no caso, é inaplicável o decidido na ADPF 77, sob os seguintes argumentos (eDOC 49, p. 7):



    “3.3. No Ag. Reg. RE 966.400, adotou-se a tese firmada na ADPF 77, de modo que a sua inaplicabilidade ao caso presente se resolve na demonstração da inaplicabilidade da tese firmada na ADPF 77, haja vista que a Lei nº 8.880/94, que resultou da conversão da MP 482/94, dispôs sobre Programa de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real de Valor (“URV”), meio de pagamento dotado de poder liberatório que conviveu com o Cruzeiro Real, que só deixou de ter curso legal e poder liberatório com a primeira emissão da nova moeda - o Real (artigos 1º e 3º da Lei nº 8.880/94). 



    3.4. O Real foi criado após período de transição, pré-definido pelo legislador, no qual conviveram dois meios de pagamento – a URV e o Cruzeiro Real – tendo o art. 38 da Lei 8.880/94 estabelecido critério de apuração dos índices de correção monetária, com base nos preços em Real e o equivalente em URV dos preços em Cruzeiros Reais2 , com a finalidade de medir a perda do poder de compra em Real. 



    3.5. No voto proferido na ADPF 77 o e. ministro Dias Toffoli demonstrou a inaplicabilidade da orientação adotada pelo Plenário do STF na ADI 493/DF em relação ao art. 38 da Lei 8.880/94, na qual foi decidido que a lei nova não pode determinar a alteração do critério de reajuste das prestações de contratos celebrados antes da sua edição, mediante os argumentos expostos no trecho seguinte: 



    (...)



    3.11. Ora, o Recibo de Depósito Bancário (“RDB”) – sobre o qual incide a correção que ora se discute – é um título privado de renda fixa, constituído mediante contrato particular celebrado entre banco e o investidor, e tem, portanto, natureza eminentemente contratual, não tendo, por óbvio, natureza estatutária, razão pela qual não pode a ele ser aplicado o mesmo tratamento dado ao FGTS no que tange à correção monetária, já que se assemelha, neste aspecto, à caderneta de poupança”.



     Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada para que seja negado provimento ao apelo extremo interposto pela ora Recorrida. 



    A parte Agravada apresentou contrarrazões, nestes termos (eDOC 30):



    “III. a – da Tempestividade 



    “8 – Inicialmente, importante destacar que na petição de contrarrazões ao Recurso Extraordinário, a recorrente não arguiu qualquer preliminar de intempestividade, isto porque ela tinha plena ciência da tempestividade recursal e das suspensões processuais decorrentes dos incidentes causados pela paralisação dos caminhoneiros que, inclusive, impôs a atuação desta Corte Suprema para que o País voltasse à normalidade.



    9 – Consequentemente, como a ora Recorrente, em nenhum momento pretérito, arguiu a intempestividade recursal, resta inequívoca a inovação recursal que impõe o não conhecimento da matéria devida à preclusão. Nesse sentido:



    (...)



    11 – Independentemente do comportamento contraditório da Fundação recorrente, conforme reconhecido por ela, o acórdão recorrido foi publicado no dia 07/05/18 (segunda-feira), iniciando a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso extraordinário, no dia 08/05/18 (terça-feira) e terminando, em tese, no dia 28/05/18 (segunda feira).



    12 – Entretanto, conforme comprovam os documentos juntados com o Recurso Extraordinário, nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2018, o expediente forense foi suspenso devido a “greve dos caminhoneiros” (e-STJ fls. 297/299) e, nos dias 31/05/18 e 01/06/18, do mesmo modo, não houve expediente forense devido ao “Feriado de Corpus Christi”, conforme Provimento CSM nº 2.547/17, também juntado com o recurso em questão (e-STJ fls. 300/302). 



    13 - Neste aspecto, importante destacar que os documentos juntados são informes e provimentos retirados da internet e, assim sendo, com o advento da Lei 11.419/2006, não há como negar validade e eficácia das informações extraídas das páginas dos Tribunais. Nesse sentido:



    (...)



    III.b – Aplicação imediata da Lei de natureza institucional e estatutária – Plano econômico (Plano Verão) – inexistência de violação a ato jurídico perfeito/direito adquirido. 



     



    15 – Na presente demanda, a quaestio iuris decidida é se a aplicação imediata de uma lei de natureza institucional e estatutária (Plano Econômico) viola as garantias constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido como consignado nas decisões recorrias, o que, no entender do Banco recorrido é uma interpretação equivocada do inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, o que acaba por contrariar o próprio dispositivo em questão haja vista que se deu uma interpretação errônea dele, principalmente por se tratar de aplicação de uma norma de natureza institucional e estatutária. Neste sentido, cite-se o posicionamento da doutrina. 



    (...)



    16 – Sobre o tema, inúmeros são os acórdãos do Supremo Tribunal Federal que confirmam a inexistência de qualquer violação ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal a aplicação imediata dos Planos Econômicos, não se falando em direito adquirido ou ato jurídico perfeito. 



    É o relatório. Decido.



    Assiste, em parte, razão à Agravante.



    De início passo à análise da preliminar suscitada no presente agravo regimental. 



    Com efeito, o Recorrido cumpriu o determinado no Código de Processo Civil, o qual prevê que a comprovação da ocorrência de feriado local ou da suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo deverá ser efetuada pelo recorrente no ato de interposição do recurso, conforme disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC. 



    Entendo que a documentação trazida aos autos (eDOC 2, p. 105 são documentos idôneos a comprovar a tempestividade do recurso, uma vez que se trata de notícias extraídas do próprio Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com endereço eletrônico, no qual consta a informação da suspensão dos prazos em face à greve dos caminhoneiros e cópia do Provimento CSM que dispõe sobre a suspensão do expediente forense no exercício de 2018, ocasião em que foi interposto o apelo extremo. 



    Nesse sentido, em caso análogo, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RMS 38.684, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 09.02.2023:



    “A parte recorrente pretende, em síntese, a concessão liminar da segurança pleiteada, “com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suste os editais viciados, sobretudo os efeitos do ato lesivo da publicação do resultado final constante no DPMPF-e Nº 215/2022, pág. 64 (doc. 2) e cumpra as determinações legais (art. 7º, III c/c art. 9º da Lei nº 12.016/2009), assegurando à impetrante até o julgamento do mérito deste mandado os direitos de correção e prevenção”. 



    Narra ter impugnado, mediante recurso especial, acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas que negou provimento à apelação apresentada contra “sentença que extinguiu a ação de execução de título executivo extrajudicial, sem resolução do mérito, porém sem observar o quanto determina os arts. 317, 321 e 801, do CPC”. 



    Relata que o recurso excepcional não foi conhecido pela Corte de origem, ao fundamento de intempestividade, “apesar de ter sido demonstrada a ocorrência do Feriado Estadual do dia 01/04/2021(Quinta-Feira Santa) e do Feriado Nacional do dia 02/04/2021(Paixão de Cristo), por meio do Calendário Judicial Oficial, assinado pelo então presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, já anexado no momento da interposição do recurso especial”. 



    (...)



    Aponta teratologia na decisão objeto do mandamus, por contrariedade ao disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Diz equivocada a rejeição de cópia do calendário constante do portal eletrônico do Tribunal de Justiça como elemento comprobatório dos feriados e das suspensões de prazo. Assinala adotada interpretação restritiva da norma expressa no art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil. 



    (...)



    É o relatório. Decido. 



    2. Assiste razão à parte recorrente.



    A impetrante insurge-se contra acórdão proferido no AREsp 1.908.746/AM, em que a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial. Como razão de decidir o Colegiado assentou não ser o “calendário judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas referente ao ano de 2021, retirado do sítio eletrônico daquela Corte na internet”, documento idôneo para comprovar a ocorrência de feriado local.



    O Relator do mandamus no STJ, ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o pedido formulado, ao fundamento de que a jurisprudência é firme pela inadmissibilidade da “impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade”. Entendendo não ser essa a hipótese dos autos, manteve a decisão recorrida. 



    Afastou a apontada teratologia na medida em que o ato jurisdicional impugnado invocou firme entendimento do STJ no sentido da impropriedade do documento juntado pela recorrente para comprovar o feriado local – calendário judicial divulgado no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 



    Pois bem. 



    Observo, inicialmente, que tanto o Supremo quanto a Superior Tribunal de Justiça compreendem ser inviável mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. 



    (...)



    Nesta Corte Suprema, a Primeira Turma, em 22 de outubro de 2019, ao apreciar o RMS 36.114, da relatoria do ministro Marco Aurélio, conheceu do recurso e lhe deu provimento, “a fim de que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o recurso especial como entender de direito, suplantado o óbice da falta de oportunidade”.



     Os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, por sua vez, desproveram os RMS 38.812 e 38.766, respectivamente, em decisões individualmente proferidas. 



    (...)



    Nesse contexto, entendo que o calendário disponibilizado no portal eletrônico oficial da Corte de Justiça, juntado na ocasião da impetração, basta para demonstrar a suspensão de prazos recursais. Configura formalismo excessivo para a solução da lide a exigência de juntada de cópia de lei ou ato administrativo comprobatório da ausência de expediente forense na data em questão.



    (...) 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, para determinar que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o recurso especial, como entender de direito, suplantado o óbice da intempestividade”.



    Além disso, não é cabível a inovação em sede de agravo regimental, uma vez que sobre a questão preliminar não foi levantada nas contrarrazões ao apelo extremo pela parte ora Recorrente. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Agravo regimental em que também se impugnam questões objeto da decisão monocrática em que se apreciou o recurso extraordinário com agravo não invocadas no recurso anterior. Inovação recursal. Regimental não provido. 1. A alegada contrariedade ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, além de caracterizar ofensa reflexa à Constituição, reclama o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. As questões objeto da decisão monocrática em que se apreciou o recurso extraordinário com